Tribunal: TJES
Processo: 5002404-71.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002404-71.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PAULA DE OLIVEIRA NASCIMENTO
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002404-71.2022.8.08.0000.

AGRAVANTE:
PAULA DE OLIVEIRA NASCIMENTO.

AGRAVADO:
MOOZ SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PAULA DE OLIVEIRA NASCIMENTO
em face da r. decisão de id 6861552 (dos autos originários de n. 5007068-10.2021.8.08.0024) integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 11672579 (dos autos originários de n. 5007068-10.2021.8.08.0024), proferida pelo ilustre Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça que formulou nos autos da “ação declaratória de inexigibilidade de débitos c/c obrigação de fazer” por ela ajuizada em face de
MOOZ SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA.

Nas razões do recurso (id 2337226) alegou a agravante, em síntese, que estão presentes os requisitos legais para o deferimento da gratuidade da justiça.

Basicamente diante de tal fundamento, requer a reforma da decisão objurgada com a consequente concessão da gratuidade da justiça.

Sem Contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente recurso não comporta sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002404-71.2022.8.08.0000.

AGRAVANTE:
PAULA DE OLIVEIRA NASCIMENTO.

AGRAVADO:
MOOZ SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PAULA DE OLIVEIRA NASCIMENTO
em face da r. decisão de id 6861552 (dos autos originários de n. 5007068-10.2021.8.08.0024) integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 11672579 (dos autos originários de n. 5007068-10.2021.8.08.0024), proferida pelo ilustre Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça que formulou nos autos da “ação declaratória de inexigibilidade de débitos c/c obrigação de fazer” por ela ajuizada em face de
MOOZ SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA.

Nas razões do recurso (id 2337226) alegou a agravante, em síntese, que estão presentes os requisitos legais para o deferimento da gratuidade da justiça.

Basicamente diante de tal fundamento, requer a reforma da decisão objurgada com a consequente concessão da gratuidade da justiça.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a
declaração de pobreza
firmada por pessoa física
goza de presunção de veracidade,
e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

(...) 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Firmada tal premissa, ao observar os termos do
decisum
recorrido, verifico que o juízo primevo, em síntese, compreendeu que “
não há qualquer prova que demonstre a hipossuficiência econômica da parte demandante, fato este que impossibilita a confirmação de tal alegação”
e que
“
conforme documentos acostados aos autos, em que pese o fato de a autora ser isenta a declarar Imposto de Renda e ter tido seu contrato de trabalho rescindido recentemente, não é sabido a motivação de tal rescisão, que pode, inclusive, ter ocorrido pela vontade da autora e tais fatos não denotam a falta de recursos. Ademais, o local de residencia da autora não condiz com sua alegação de pobreza e entendo ainda que arcar com o valor das custas, que é ínfimo devido ao valor atribuído à causa não traria prejuízos financeiros à demandante. Por fim, entendo que a demandante não cumpriu com a decisão retro, deixando de colacionar os extratos mensais detalhados, pelos quais seria possível averiguar seus gastos mensais, o que, no entanto, não foi possível, tendo em conta a inércia referida. Assim, restou impossibilitada a aferição da real situação econômica, tendo em conta que os documentos juntados não detalham a via financeira da autora”.

Entretanto, ao reanalisar os documentos acostados aos autos, não observo elementos capazes de afastar a presunção que goza a declaração firmada pela recorrente, notadamente diante de sua declaração de imposto de renda e de que há demonstração de que houve a rescisão do seu contrato de trabalho (id. 7606755 dos autos originários), além da juntada de extrato bancário (id 9225335)

Repiso, tratando-se de pessoa física a requerer a benesse em cotejo, a presunção de fragilidade econômica milita em seu favor, de modo que para seu indeferimento o julgador deve observar provas que revelem a possibilidade do postulante de arcar com as despesas

Em outras palavras, ao menos nesta etapa preambular em que proferida a decisão recorrida, tenho que as provas dos autos de origem não são suficientes para afastar a presunção relativa que milita em favor da recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e
DOU PROVIMENTO

ao recurso, de forma a deferir a gratuidade da justiça almejada pela recorrente.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
ORDINÁRIA
– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO AFASTADA PELAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS – BENEFÍCIO DEFERIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2.
Não existindo elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor da parte postulante, é de rigor o deferimento da gratuidade da justiça.

3.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.